Tribunal: TCU
Processo: 002.241/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 791/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Oportunidade 700358/2958 sob a responsabilidade da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), cujo objeto é o fornecimento global de rancho para navios; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 40, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 40) à Transpetro e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.241/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Fabio Wagner (238.451/OAB-SP), Demosthenes Fernandes de Carvalho Filho (131707/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Transporte S.A. - Mme; Danilo Botelho dos Santos (122220/OAB-RJ), representando Comercial Flex Brasil Alimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.